Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-08.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003442-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE MARCELANDIA (IMPETRADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (PACIENTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL ROMAO BORGES - CPF: 072.004.601-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NEVES DA FONSECA - CPF: 061.754.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES - CPF: 062.340.731-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLILSON FERNANDES DE SOUSA - CPF: 066.839.853-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA - CPF: 047.893.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BORGES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 700.143.621-63 (TERCEIRO INTERESSADO), W. V. D. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar

sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

preventivo
com pedido de liminar
impetrado pela

advogad
a

Cleusa Teresinha
Haubert
, em favor de
Gesiel
dos Santos Florêncio
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
-MT.

Infere-se desta impetração que a prisão
preventiva
do paciente

foi decretada no dia
3 de fevereiro
de 202
2
, nos autos
do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1000060-68.2022.8.11.0109,
em trâmite
no juízo acima menc
ionado,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e associação para tal finalidade
(
art
s
.
33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006
)
,

estando a
referida
ordem de prisão

em abert
a
.

Sustenta
a
impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o
cárcere provisório do paciente
;
e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores
da decretação
medida
extrema
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera

que
:
“
O paciente pretende prestar declarações sem que pese sobre si a ordem de prisão, pois que, não possui qualquer ligação com o tráfico, possui ocupação lícita, residência fixa (mora com sua mãe o que presume que o mesmo seja encontrado, além do que, neste ato, assume que comparecerá a todos os atos judiciais para os quais for chamado, pretende colaborar com as investigações, sem ter o seu direito de ir e vir tolhido, vez que se declara inocente das acusações que pesam sobre si, que teve origem da operação realizada na cidade de Marcelândia/MT
”.

Afirma que o paciente nega a autoria delitiva,
eis que
não foi encontrado

com sua pessoa
qualquer

objeto comum na mercancia de entorpecentes, tais como
dinheiro
trocado,
balança, anotações

etc
;
consignando, ainda
,
que
ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa e ocupação lícita.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
expedição de salvo conduto em favor
do paciente
.

E
, no mérito, a
revogação da sua prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão preventiva em aberto
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
120054472
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
120908989
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
121194953
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

Já
no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que
esses pedidos
também não podem ser acolhid
o
s
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que responde a outras ações penais
e, aparentemente, faccionado ao Comando Vermelho
.

Eis

a
fundamentação
adotada
pelo juízo de primeiro grau no
pedido de prisão preventiva
acima referido
:

[...]
Ainda, a autoridade policial apurou durante a perícia a identificação de algumas pessoas que integram a organização criminosa e são lojistas cadastrados para realizarem a mercancia de drogas, sendo criado um grupo no aplicativo
whatsAap
, com intuito de se organizarem para práticas de crimes e divulgar informativos/ordens da fação criminosa Comando Vermelho, bem como monitorarem as ações policiais, sendo elas Eduardo Ferreira Soares, vulgo Gaspar e/ou Gordo,
Adriel
Romão Borges, vulgo
Caruzo
, Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX, Lucas de Lima
Bom Jardim
, vulgo
Luquinhas
/Mosquito, Marcos Gabriel Reis Rodrigues, vulgo Gladiador,
Gesiel
dos Santos Florêncio, vulgo
Gisa
,
Camila
Monsson
Ferreira, vulgo
Poy
, Willian Henrique Santos Ribeiro, vulgo Gordinho/Gordão, Igor Rodrigues Ferreira, vulgo Dz9,
Alexssandro
Brum Dantas, vulgo Furão,
Arlilson
Fernandes de Souza, vulgo Barba, Gustavo Borges da Silva, vulgo Gustavo, Gilvan Aguiar do Carmo, vulgo GN, Weliton
Andreghetto
Silveira, vulgo Lambari/
Loirin
, Pedro, vulgo Sombra, Colombiano, entre outros que ainda não foram identificados.

(...)

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos

representados, porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota-se a periculosidade concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiros e vezeiros” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais anexados, em que os representados possuem diversos processos em trâmite e condenações criminais. Vejamos:

(...)

l)
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO
possui executivo de pena nº 0010347-11.2016.811.0015 em razão de condenação por tráfico de drogas, bem como responde pelo termo circunstanciado de ocorrência nº 1000545-05.2021.8.11.0109 por desobediência, ambos em trâmite em Marcelândia/MT
.
[...]
(ID
120908989
)
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente tem um histórico de recidiva pela prática do mesmo crime que foi flagrado [tráfico]
;
bem como
por
delito de desobediência,
razão pela qual existe o
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da existência de indícios de que ele integra, em tese, a organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Marcelândia, realizando a mercancia de entorpecentes
; isso sem contar que
o mandado de prisão
expedido contra sua pessoa
ainda se encontra pendente de cumprimento
.

Diante disso, vê-se que o
juízo de primeiro grau
agiu corretamente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo
, não se obstante não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Des
tarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ao final
,
embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
impende-se registrar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gesiel
dos Santos
Florencio
; por consequência,

denego
a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022